Tribunal: CARF
Processo: 10830.721222/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721222/2009-97
ACÓRDÃO
1301-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KATOEN NATIE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.459, de 16 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10830.721227/2009-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721222/2009-97
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-86.468,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face da transmissão do PER/DCOMP no 16076.51270.160305.1.3.02-2268 (fls.
02/10), a DRF/Campinas proferiu o Despacho Decisório de fls. 51/55, expondo, em
síntese, o seguinte:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de PER/DCOMP que cuida de suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001, no valor de R$ 269.788,78,
abrangendo os seguintes débitos:

FUNDAMENTAÇÃO
Os débitos referentes à multa de mora e juros de mora são parcelas componentes
de um mesmo crédito tributário composto por: principal, multa (de mora ou
ofício) e juros. Os códigos de juros de mora de IRPJ (2807) e multa de mora de
IRPJ (3252) não existem se não atrelados ao principal.
Considerando o disposto nos artigos 163 e 167 do CTN, a DRF/Campinas concluiu
que "se a restituição obedece o critério proporcional, por analogia e simetria, o
débito declarado também deverá obedecê-lo".
Assim sendo, foi efetuado o "Recálculo dos débitos declarados" obedecendo o
critério proporcional, com base na Lei no 9.430/96 (artigo 61 e § 3o do artigo 5°),
conforme demonstrativo a seguir (valores em reais):
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721222/2009-97
3

Conforme demonstrativo acima, foi cadastrado no sistema Profisc o valor
principal de IRPJ no montante de R$ 4.110,43 (extrato às fls. 19/20).
Conforme Ficha 09A (Demonstração do Lucro Real) da DIPJ/2002 (fl. 22), a
contribuinte apurou prejuízo de R$ 755.476,14 no ano-calendário 2001.
Em consulta à Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da
DIPJ/2002 (fl. 21), observa-se que a contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ de
R$ 269.840,12, pela dedução do IRRF e do imposto de renda mensal pago por
estimativa, conforme a seguir sintetizado:

Em consulta ao sistema Sief/DIRF não foram identificadas todas as retenções na
fonte indicadas pela contribuinte no PER/DCOMP e na DIPJ. Assim sendo, através
da Intimação SEORT/DRF-CPS/1320/2009, a contribuinte foi intimada à apresentar
os comprovantes de retenção não identificados nos sistemas da RFB (fls. 47/48).
Não tendo sido atendida a citada intimação, restou confirmado o valor declarado
em DIRF, de R$ 83.923,86 (fl. 45), sendo glosados R$ 55.478,14.
De acordo com as DCTFs entregues verifica-se que a contribuinte declarou ter
compensado as estimativas mensais (meses de janeiro, fevereiro e março) com o
saldo credor de IRPJ apurado em 31/12/2000, sem processo (fls. 32/35).
Até setembro de 2002 a compensação de saldos com débitos de tributos
administrados pela RFB podia ser feita na própria contabilidade do contribuinte,
independentemente de requerimento à RFB, quando abrangesse débitos de
mesma natureza e de períodos de apuração posteriores (IN SRF no 21/97,
revogada pela IN SRF no 210/2002).
O saldo negativo do ano-calendário 2000, no valor de R$ 170.930,59, e a
compensação deste crédito com as estimativas de IRPJ dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2001 foram confirmados na análise efetuada no processo
10830.906155/2009-89, PER/DCOMP n° 15803.58240.160305.1.3.02-5733 (fls. 2 7
e 36/40).
Com auxilio do Sistema Operacional - SAPO, a DRF/Campinas verificou que o saldo
negativo do ano-calendário 2000, no valor de R$ 170.930,59, é suficiente para
quitar os débitos das estimativas declaradas dos anos-calendário 2001 (fls. 41/44)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721222/2009-97
4
Por todo e exposto, considerando a glosa de R$ 55.478,14 referente ao IRRF,
concluí-se a contribuinte faz jus ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001
no montante de R$ 214.361,98 (= R$ 269.840,12 – R$ 55.478,14).
DECISÃO
Ante o exposto, a DRF/Campinas reconheceu o direito creditório no valor de R$
214.361,98 e homologou as compensações pleiteadas no PER/DCOMP n°
16076.51270.160305.1.3.02-2268, até o limite do direito creditório reconhecido.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 11/02/2010 (fl. 60), a contribuinte, por
meio de seus advogados, regularmente constituídos, apresentou, em 11/03/2010,
a manifestação de inconformidade de fls. 74/77, alegando, em síntese, o seguinte:
DA AUSÊNCIA DOS INFORMES DE RENDIMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DA FONTE
PAGADORA
Como é cediço, conforme prevê o artigo 2o da IN SRF no 119/2000, a fonte
pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária, comprovante de
retenção do imposto de renda.
Ademais, as informações prestadas no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica -
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF, segundo prevê o artigo 3o da IN SRF no 119/2000.
Conforme o Despacho Decisório, a Manifestante informou, via PER/DCOMP,
retenção na fonte no valor de R$ 139.401,95, contudo, o valor confirmado foi
apenas de R$ 83.923,86.
Ocorre que os documentos acostados da época comprovam que havia saldo para
compensar integralmente os débitos informados.
A manifestante não logrou, contudo, apresentar todos os comprovantes de
rendimento, conforme requerido pela Receita Federal, uma vez que os clientes
antigos ou não tinham os comprovantes de rendimento, haja vista tratar-se de
assunto antigo, ou negaram-se a atender ao pedido da requerente, ou pelo
simples fato dos clientes não existirem mais atualmente.
Ora, não pode a manifestante ser prejudicada pela culpa exclusiva das fontes
pagadoras. Destaque-se que artigo 8° da IN SRF no 1 19/2000 é claro ao
estabelecer que:
"Art. 8° A pessoa jurídica que deixar de fornecer ao s beneficiários, dentro do
prazo estabelecido no artigo anterior, ou fornecer com inexatidão o documento a
que se refere esta Instrução Normativa ficará sujeita ao pagamento de multa de
R$ 41,43 (quarenta e um reais e quarenta e três centavos) por documento".
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721222/2009-97
5
Isso posto, de logo constata-se que o que foi declarado pela manifestante via
PER/DCOMP deveria ter sido homologado totalmente, uma vez que os
documentos acostados comprovam o crédito informado.
Ademais, conforme restou explicitado, as fontes pagadoras não estão informando
em suas respectivas DIRFs; contudo, não pode a manifestante arcar com o
procedimento de outras pessoas jurídicas.
Dessa forma, considerando o acima explanado, bem como os documentos
anexados, é legítima a composição dos créditos informadas no PER/DCOMP,
sendo suficientes, portanto, para comprovar a quitação do imposto devido.
DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE - DÉBITO DISCUTIDO TAMBÉM NO PROCESSO
10830.017107/2009-14
Não bastasse o acima mencionado, temos que o PER/DCOMP
16076.51270.160305.1.3.02-2268, objeto do presente processo, homologado
parcialmente, já é objeto de discussão do processo administrativo n°
10830.017107/2009-14.
Desta forma, de logo constata-se a configuração inadmissível de duplicidade de
cobrança (ou de recebimento, quando menos).
E mais, no processo administrativo n° 10830.017107/ 2009-14, os meses de
janeiro e fevereiro de 2004 haviam sido homologados de forma total, sem
qualquer problema, contudo, no processo em debate, a situação não é a mesma,
uma vez que não foram homologados.
Dessa forma, por qualquer bordo que se analise a presente questão, verifica-se
que a compensação informada pela manifestante deveria ter sido homologada
integralmente.
Ante todo o exposto, diante aos argumentos ora apresentados, requer: (i) juntada
dos documentos anexados ao presente explicativo, que confirmam todos os fatos
expostos; b) o reconhecimento do crédito informado e a total homologação do
PER/DCOMP 36974.47478.310806.1.3.02-1600.
Sobreveio a decisão recorrida, que manteve incólume o aludido Despacho, cujo
julgamento é sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF NÃO COMPROVADO.
Não logrando a contribuinte comprovar o IRRF desconsiderado no Despacho
Decisório, mantém-se a decisão nele proferida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721222/2009-97
6
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 163.201,92, para
quitação de débitos próprios.
Alega o contribuinte que inexiste justificativa legal para a glosa total de valores
retidos na fonte; que cumpriu de forma correta com suas obrigações contábeis e
fiscais; que a decisão contraria a Súmula CARF No 80, na medida que ela garante o
aproveitamento integral das retenções, sejam relativas a receitas de prestação de
serviços, sejam relativas a receita de aplicação financeiras, desde que oferecidas à
tributação; que a DIPJ do período registra, oficialmente, a Demonstração do
Resultado do Exercício e, na linha 24, Outras Receitas Financeiras, e, ambos os
valores compõem o Lucro Líquido do Exercício; que a alegação de que não
constam nas bases da fiscalização declarações das fontes pagadoras que
suportem os valores declarados pela Recorrente não podem caracterizar fator de
limitação ao reconhecimento do crédito que postula. Ao final, requer que estes
autos sejam julgados em conjunto com o Processo Administrativo no
10830.017107/2009-14, e pugna pelo provimento do seu recurso para
reconhecimento integral do crédito.
De um modo geral, este pleito foi suscitado e analisado pela decisão recorrida,
que se manifestou nos seguintes termos:
Ocorre que em processos de restituição / compensação o ônus da prova do
direito creditório alegado recai sobre o contribuinte, e que nos termos do
§4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
8.748/93, a prova documental deve ser apresentada junto com a
manifestação de inconformidade.
....
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721222/2009-97
7
[...]
a
contribuinte
poderia
comprovar
as
alegadas
retenções
apresentando notas fiscais dos serviços por ela prestados (código 1708) e
comprovantes das alegadas aplicações financeiras (códigos 3426 e 6800).
Não o fazendo, há que se considerar correta a apuração efetuada pela
DRF/Campinas, que constatou a inexistência de saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário de 2002.
Em recurso, o contribuinte insiste em sua alegação que a demonstração do
crédito que postula está nas informações transmitidas em sua DIPJ. Ou seja,
apesar de alertado pela DRJ de que as declarações transmitidas não servem como
prova para reconhecer o direito creditório que reivindica, e que poderia
comprovar a existência de tais retenções apresentando notas fiscais dos serviços
e extratos bancários, nada traz aos autos.
Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da
determinação exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN),
devendo o contribuinte apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem
o descabimento do lançamento, produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a
apresentação da contraprova e fundamentos cabíveis.
Assim, deve-se manter os termos da decisão recorrida, que indeferiu o pleito do
contribuinte por falta de provas.
Diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.460 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721222/2009-97
8

Fl. 162
DF CARF MF
Original